Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. VENDA DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. EXCLUSÃO DE CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
1. Mantém-se a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, pela exclusão do corréu do polo passivo da presente demanda.
2. ‘Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC/15.’ (REsp n. 2.098.934/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).
3. Incabível a condenação do agravante por litigância de má-fé quando não demonstrado o dolo do art. 80 do CPC.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora. De ofício, redimensionou-se o valor dos honorários de 10% para 3% do valor da causa (CPC 338, parágrafo único).